Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. QUITAÇÃO DO PREÇO. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. GRAVAME. LIBERAÇÃO DO ÔNUS. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA No 308 DO STJ. INCIDÊNCIA. ASTREINTE. INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. LIMITE. DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR.
1. Inadmissível o recebimento da apelação no efeito suspensivo ante a incidência da hipótese prevista no art. 1.012, § 1o, V do CPC e o não preenchimento dos requisitos autorizadores.
2. Por ter sido determinado na sentença, carece de interesse recursal o pedido de condenação da autora ao pagamento das custas e emolumentos para transferência do imóvel.
3. A quitação da integralidade do preço do imóvel pelo comprador acarreta a obrigação da promitente vendedora de desconstituir o gravame e outorgar a escritura pública do imóvel, conforme previsão contratual.
4. A hipoteca firmada entre a construtora e a instituição financeira, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. Súmula no 308 do STJ. Esse entendimento, inclusive, pode ser estendido no caso de imóveis com destinação comercial, já que o terceiro adquirente de boa-fé, que fomenta os negócios tanto do financiador (credor hipotecário) quanto da construtora não pode ser prejudicado por relação jurídica diversa da que aderiu.
5. A multa cominatória é medida coercitiva e acessória, cujo objetivo é compelir o devedor ao cumprimento espontâneo da obrigação que lhe é imposta, razão pela qual deve ser fixada em quantia razoável e proporcional, que não estimule o inadimplemento, mas também não acarrete o enriquecimento sem causa.
6. É inviável a redução ou a majoração da multa cominatória já fixada em valores razoáveis e proporcionais à obrigação principal.
7. A condenação à indenização por dano material depende de prova do efetivo prejuízo sofrido (CPC, art. 373). O atraso na baixa do gravame hipotecário quando o imóvel já se encontra quitado não acarreta qualquer prejuízo ao exercício da posse pela adquirente.
8. É incabível o pedido para que o Juízo expeça ofício ao cartório de registros para o cancelamento do gravame ante o risco de ofensa a direito subjetivo de terceiro que não integrou a relação processual (CPC, art. 506).
9. Preliminares rejeitadas. Recurso das rés parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso da autora conhecido e não provido.